Tribunal: TJDFT
Processo: 0711334-39.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O interesse de agir, como uma das condições da ação, deve estar presente no feito, sendo demonstrada a necessidade e adequação do pedido autoral, de forma a possibilitar o regular processamento da demanda.
2. No caso dos autos, está devidamente configurado o interesse de agir da parte autora/apelante, pois pretende o cumprimento da sentença que regulamentou o regime de convivência do menor com seu genitor e não pode se valer de outros meios para resolver o litígio, senão provocar o Poder Judiciário.
3. Negou-se provimento ao apelo.